Tribunal: TJMT
Processo: 1010632-50.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010632-50.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 902.219.311-04 (APELANTE), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO CARDOSO PEREIRA - CPF: 023.176.271-22 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 902.219.311-04 (APELADO), LUIZ GUSTAVO CARDOSO PEREIRA - CPF: 023.176.271-22 (APELADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM - CPF: 559.269.321-49 (ADVOGADO), Y. L. D. S. P. (APELANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 902.219.311-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2ª VOGAL, DESPROVERAM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Recurso de Apelação Cível nº 1010632-50.2017.8.11.0015.

Apelante:
y.l.d.s.p.

representada por sua genitora MARIA APARECIDA DA SILVA

LUIZ GUSTAVO CARDOSO PEREIRA.

ApeladO:
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP-MT.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO VISANDO À ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA EXCLUSÃO DA PATERNIDADE -

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -

DIREITO INDISPONÍVEL – EMENTA A INICIAL DETERMINADA E AS PARTES INSISTIRAM NO PROCESSO VOLUNTÁRIO – NECESSIDADE DE PROCESSO CONTENCIOSO -

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -

INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO NCPC – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O estado de filiação é direito indisponível, não se submetendo à transação pelas partes. É juridicamente impossível o pedido de homologação de acordo visando à anulação do registro civil para exclusão da paternidade, ainda que exista exame de DNA dando conta da inexistência de vínculo biológico entre as partes; e tendo sido determinada a emenda da inicial para que se convertesse o procedimento em contencioso os autores insistiram no procedimento voluntario, a extinção do feito sem julgamento de mérito é medida que se impõe; Sentença irreprochável.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Recurso de Apelação Cível nº 1010632-50.2017.8.11.0015.

Apelante:
y.l.d.s.p.

representada por sua genitora MARIA APAREVIDA DA SILVA

LUIZ GUSTAVO CARDOSO PEREIRA.

ApeladO:
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP-MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
y.l.d.s.p.

representada por sua genitora MARIA APARECIDA DA SILVA, e

LUIZ GUSTAVO CARDOSO PEREIRA
,
contra a sentença de ID:14205489, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop
/MT
, na Ação Consensual Negatória de Paternidade

nº 1010632-50.2017.8.11.0015, que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, art.485, VI do NCPC, dizendo que o pleito se mostra inviável por meio de jurisdição voluntária, face se tratar de direito indisponível e necessária instrução processual. Sem Custas e Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razoes de ID:14205490 alega :
(i)

que ambos tiveram um breve relacionamento e desta convivência adveio a filha Yasmin Luiza da Silva Pereira em 2013;
(ii)

que a época a genitora da primeira apelante tivera outro relacionamento, de apenas uma noite, com o agora conhecedor ser pai biológico da sua filha, entretanto como seu relacionamento fixo era com o Segundo Apelante, ambos acreditaram que a filha do então casal era do ora segundo apelante;
(iii)

que a união perdurou pouco tempo após o nascimento da apelante Yasmim, sendo que desde então o Segundo Apelante mora no município de Tapurah, e não mais manteve relação de afeto ou carinho com a então filha, o que afasta qualquer hipótese de filiação sócio afetiva;
(iv)
que em meados de 2016 após a genitora ingressar em juízo com uma Ação de Alimento (autos nº 8684-27.2016.8.11.0015, Código 268415) e uma ação de Guarda (autos nº 12476-86.2016.8.11.0015, Código: 274109), ambas em tramitação perante a 5ª Vara Cível do Fórum da Comarca de Sinop/MT, em face do segundo apelante, o mesmo, ao tomar conhecimento das ações providenciou a realização de um exame de DNA para testar a paternidade da menos, não contestado pela genitora da primeira apelante, por acreditar ser pai da sua filha; entretanto o resultado do exame deu NEGATIVO;
(v)

comprovado que o segundo apelante não é pai biológico da primeira apelante, ambos pleiteiam pela reconhecimento e declaração da negatória de paternidade e a nulidade do assento de nascimento da Primeira Apelante para que se corrija o “erro” quanto a sua paternidade, com o consequente cancelamento da respectiva Certidão de Nascimento e retificação dos dados do registro civil;

(vi) alegam o vicio de consentimento

em razão do segundo suplicante ter registrado a criança pesando ser sua filha, pois se soubesse a verdade não teria efetuado o registro, pleiteando a emenda inicial para que passe a constar dos pedidos a realização de exame psicossocial na infante e nos suplicantes, bem como, que seja realizada a oitiva dos mesmo para devida instrução do feito, contrários assim ao parecer ministerial de ID:10746365, que entendeu ser necessária a instrução do feito para verificar o vinculo sócio afetivo bem como a necessária indicação do nome do suposto progenitor a fim de aproveitar o procedimento;
(vii)

que o estudo psicossocial só comprovaria os fatos já alegados nos autos pelos apelantes;

(viii) que o entendimento do juízo
a quo

de que a jurisdição voluntária não comporta instrução processual, não deve prosperar, tendo em vista os fatos alegados e a documentação anexa aos autos por si só já demonstram que não existe vinculo biológico e sócioafetivo entre a primeira e o segundo apelante, não havendo a necessidade de jurisdição contenciosa tendo em vista que os apelantes concordam com a presente ação, não existindo litígio com a questão de negatória de paternidade do Segundo Apelante; (ix) que o estudo psicossocial pode ser produzido nos presentes autos com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual;

Pugnando ao final pelo conhecimento e provimento do presente apelo, para que a sentença guerreada seja anulada, determinado o retorno dos autos a comarca de origem para que se promova a devida instrução processual, com a realização do estudo psicossocial na infante e nos apelantes, oitiva de testemunhas caso entenda o magistrado

a quo,

para posterior sentença de mérito.

A Douta Procuradoria se manifestou pelo desprovimento do recurso, fundado no fato de que a matéria não pode ser objeto de transação entre as partes, sendo imperiosa a jurisdição contencioso, ID: 19947473.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020